Tribunal: TJSP
Processo: 1026115-34.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Direito administrativo. Concessão de serviço público. Remuneração pelo uso de faixa de domínio de estrada de rodagem concedida a título de receita alternativa. Art. 11 da Lei Federal no 8.987/1995. Autorização contratual expressa para a cobrança. Inexistência de ato administrativo do poder concedente isentando o uso de pagamento. Prescrição regida pelo art. 205 do Código Civil. Juros devidos

Ementa:
Direito administrativo. Concessão de serviço público. Remuneração pelo uso de faixa de domínio de estrada de rodagem concedida a título de receita alternativa. Art. 11 da Lei Federal no 8.987/1995. Autorização contratual expressa para a cobrança. Inexistência de ato administrativo do poder concedente isentando o uso de pagamento. Prescrição regida pelo art. 205 do Código Civil. Juros devidos desde a citação. Sentença de procedência mantida no essencial. Recursos parcialmente providos.